Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. ALEGADO ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre valor de débito já consolidado — incluindo correção monetária e juros de mora — até novembro de 2021, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública correspondente ao pagamento de parcelas de benefício alimentação estabelecido na Lei 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado — composto de principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021 — configura capitalização indevida de juros (anatocismo) a partir de dezembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, § 1o, determina que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor total do crédito consolidado, o que abrange principal corrigido e juros de mora.
A sistemática adotada está em consonância com o art. 103-B, § 4o, da CF/1988, que confere força vinculante às resoluções do CNJ sobre matéria administrativa e processual.
A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC em processos contra a Fazenda Pública, unificando os critérios de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, afastando a ocorrência de sobreposição de encargos.
A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que a incidência da SELIC sobre valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, por se tratar da aplicação de novo regime normativo.
Não há decisão de controle concentrado com efeitos suspensivos sobre o § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, mantendo-se sua plena eficácia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A incidência da taxa SELIC sobre débito consolidado até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo.
A aplicação da SELIC nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 representa substituição de critério legal de atualização e não cumulação indevida de encargos.
O § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 possui plena eficácia e aplicabilidade, por ausência de decisão de controle concentrado com efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007361, 0713027-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025.